Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que a presente ação mandamental estava volvida a arrostar ato imputado à Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheira Anilceia Machado, consubstanciado na Decisão no 6.133, de 14 de dezembro de 2017, que desprovera o recurso que apresentara a impetrante, mantendo incólume a Decisão no 919, de 09 de março de 2017, que, de sua vez, acolhera, em parte, a representação formulada por Senio Construtora e Incorporadora e Administradora de Imóveis Ltda, impondo à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap a obrigação de anular o item 35 do Edital de Concorrência Pública no 02/2016 e, caso venha inserir o aludido item em procedimento licitatório futuro, a obrigação de fixar o valor do lance mínimo do imóvel nele descrito em R$ 16.111.000,00 (dezesseis milhões, cento e onze mil reais). Deflui do exame dos fólios, ademais, que a segurança vindicada fora concedida para desconstituir definitivamente os efeitos das decisões administrativas individualizadas - Decisão no 6.133/2017 e Decisão no 919/2017 - ambas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estabelecendo que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap desse prosseguimento ao certame licitatório, observando a decisão da Comissão Permanente de Licitação, da Gerência de Comercialização e da Diretoria de Desenvolvimento e Comercialização, que considerara a Impetrante vencedora da Concorrência Pública n.o 02/2016 – Terracap quanto ao item 35 do procedimento[1]. Advindo o trânsito em julgado dessa resolução[2], que restara mantida incólume pela Corte Superior de Justiça[3], a impetrante retornara aos autos, propugnando a imposição de multa diária à Terracap em virtude de agitado descumprimento do provimento exarado nesta ação, ao argumento de retardamento quanto à perfectibilização da exigência apresentada para formalização do registro da escritura, consubstanciada na colheita de assinatura do Secretário de Estado da Casa Civil do Distrito Federal[4]. A Terracap, de seu turno, manifestara-se quanto ao aduzido, sustentando que cumprira rigorosamente o acórdão proferido nestes autos, uma vez que “o resultado da licitação do item 35 arrolado no Edital 02/2016 foi homologado em 1o/04/2020, atribuindo-se a vitória à impetrante CARDEAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS”, restando “incontroversa a alienação do imóvel à impetrante e não a algum outro licitante”[5]. Depura-se, desse alinhavado, que, efetivamente, não se vislumbra, na espécie, o aventado descumprimento ao acórdão prolatado nestes fólios. É que, consoante pontuado, a obrigação que restara debitada à Terracap fora a de conferir “prosseguimento ao certame licitatório, observando a decisão da Comissão Permanente de Licitação, da Gerência de Comercialização e da Diretoria de Desenvolvimento e Comercialização, que considerara a Impetrante vencedora da Concorrência Pública n.o 02/2016 – TERRACAP quanto ao item 35 do procedimento”, o que, de fato ressoara evidenciado nos autos, consoante se depreende do “Aviso de Homologação e Convocação Complementar de Licitação Referente ao Edital no 02/2016”, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 01/04/2020[6]. Com efeito, aferido que fora a impetrante/peticionante proclamada a vencedora da Concorrência Pública no 02/2016 – Terracap, essa constatação conduz à inexorável apreensão de que houvera efetivo cumprimento do determinado no provimento exarado nesta ação, descerrando que, eventual dificuldade ou retardamento na escrituração do imóvel objeto do certame, decorrente de aventada criação de óbices administrativos pela aludida empresa pública, não comporta apreciação nestes autos, porquanto exorbita do seu objeto, demandando, se o caso, apreciação pela via processual adequada. Destarte, sobejando demonstrado o integral cumprimento, pela Terracap, da imposição que lhe fora cominada pelo acórdão proferido nestes autos, em estrita observância aos lindes objetivos demarcados pela peça pórtico da ação mandamental, este órgão exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o feito. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pela impetrante na derradeira petição que aviara, notadamente porque qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera nessa ação mandamental, razões porque indefiro o postulado. Assim, uma vez já certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 6636561, p. 31 (fl. 8.039). [2] - ID Num. 25169243, p. 32 (fl. 8.512). [3] - ID Num. 25169241, pp. 28/38 (fls. 8.351/8.361). [4] - ID Num. 27615283 (fls. 8.516/8.519). [5] - ID Num. 28576109, p. 01 (fl. 8.539). [6] - ID Num. 28576120 (fl. 8.540).